Tribunal: TJMT
Processo: 1001703-59.2025.8.11.0108
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001703-59.2025.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAYANY CAMILLA DE CAMPOS METELO - CPF: 037.826.171-18 (APELANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), FABIANA MOREIRA BARBOSA - CPF: 009.788.451-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO LIMINAR POR INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. TERMO INICIAL JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 231, II, DO CPC. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente, por intempestividade, os embargos à execução opostos nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0002332-65.2016.8.11.0108, fundada em notas promissórias, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 918, I, e 485, I, do CPC. A apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença para reconhecimento de nulidades processuais por ausência de intimação válida no período em que estava assistida pela Defensoria Pública, declaração de prescrição intercorrente e reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação da executada ocorreu de forma válida, de modo a fixar o termo inicial do prazo para oposição dos embargos à execução; e (ii) saber se matérias de ordem pública, como a prescrição intercorrente e a impenhorabilidade do bem de família, podem ser apreciadas em embargos à execução intempestivos.

III. Razões de decidir

3.

A citação da executada operou-se de forma válida e inequívoca em 17/02/2017, mediante assinatura no mandado, sendo reforçada pelo comparecimento espontâneo da embargante à audiência de conciliação de 06/03/2017, assistida pela Defensoria Pública, circunstâncias que afastam qualquer alegação de nulidade por ausência de intimação.

4. O prazo de 15 dias para oposição dos embargos, nos termos dos arts. 915 e 231, II, do CPC, transcorreu há mais de oito anos, configurando a preclusão temporal.

5.

A intempestividade dos embargos à execução constitui óbice processual intransponível ao exame das matérias neles veiculadas, ainda que de ordem pública, como a prescrição intercorrente e a impenhorabilidade do bem de família.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"O prazo para oposição de embargos à execução é de 15 dias úteis, contado da juntada do mandado cumprido, quando a citação for por oficial de justiça, nos termos dos artigos 915 e 231, inciso II, do CPC, sendo intempestivos os embargos protocolados após o termo final legal. 2. A rejeição liminar dos embargos à execução por intempestividade impede o conhecimento de quaisquer matérias neles suscitadas, inclusive aquelas de ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 231, II; 485, I; 85, § 11; 915; 918, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1015620-26.2023.8.11.0041, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
DAYANY CAMILLA DE CAMPOS METELO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos
Embargos à Execução
opostos na ação de
Execução de Título Extrajudicial n. 0002332-65.2016.8.11.0108
, ajuizada por
FABIANA MOREIRA BARBOSA
, que julgou extinto o processo, em resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, em razão da sua manifesta intempestividade.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois teria desconsiderado matérias relevantes e de ordem pública. Defende a nulidade dos atos processuais praticados sem sua regular intimação, especialmente no período em que estava assistida pela Defensoria Pública, bem como a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que a execução teria permanecido por longo período sem impulso útil da exequente.

A apelante também afirma que somente em
17/09/2025
foi surpreendida com a intimação da penhora e avaliação do imóvel, momento em que teria tomado ciência da constrição incidente sobre o bem que afirma ser único bem de família, registrado sob a matrícula n. 5.100 do Cartório de Registro de Imóveis de Tapurah/MT, vinculado à subsistência da recorrente e de seus filhos menores.

Alega que, embora o imóvel esteja locado, os valores recebidos são utilizados para custear a moradia atual da família, circunstância que, segundo sustenta, não afasta a proteção legal da impenhorabilidade.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de (i) reconhecer as nulidades processuais apontadas; (ii) declarar a nulidade absoluta dos atos praticados sem intimação válida, especialmente no período em que estava assistida pela Defensoria Pública; (iii) declarar a prescrição intercorrente e extinção da execução; (iv) desconstituir a penhora e os atos expropriatórios dela decorrentes; (v) reconhecer a impenhorabilidade do bem de família; e (vi) declarar a nulidade de eventual leilão judicial.

Não foram apresentadas contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual nestes autos.

Certificado que a parte apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos (Id. 375526385).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
DAYANY CAMILLA DE CAMPOS METELO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face da
Execução de Título Extrajudicial n. 0002332-65.2016.8.11.0108
, fundada em notas promissórias, ajuizada por
FABIANA MOREIRA BARBOSA
.

A sentença recorrida
rejeitou
liminarmente os embargos à execução por
intempestividade
, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 918, I, e 485, I, do Código de Processo Civil.

O Juízo de origem consignou que a executada teria sido
citada em 17/02/2017
, com assinatura no mandado, e comparecido à audiência de conciliação designada para
06/03/2017
, ocasião em que estava representada pela Defensoria Pública, o que, na compreensão do magistrado sentenciante, evidenciaria ciência inequívoca da ação executiva.

Assentou, ainda, que os embargos à execução somente foram distribuídos em
01/10/2025
, mais de oito anos após a citação da executada, quando já
realizada a penhora do imóvel
, e que, mesmo considerada a intimação da penhora em
17/09/2025
como termo inicial alternativo, os embargos seriam intempestivos, pois o prazo de 15 (quinze) dias para oposição dos embargos à execução, contados da citação, já se esgotou, caracterizando a intempestividade dos presentes embargos.

Faz-se necessário um breve histórico dos fatos ocorridos nos autos da ação de execução de título extrajudicial iniciada em
dezembro de 2016
sob o n.
0002332-65.2016.8.11.0108,
destinada à
cobrança de sete
notas promissórias vencidas em 2015
, no valor original de R$ 46.528,12 (quarenta e seis mil quinhentos e vinte e oito reais e doze centavos).

Consta certidão positiva do Oficial de Justiça, na qual declara que, em
17/02/2017,
citou a executada
Dayany Camilla de Campos Metelo,
cuja assinatura consta no mandado (Id. 48090009 – Pág. 54 – autos execução). Além disso, a executada compareceu à audiência de conciliação, realizada em
06/03/2017
, assistida pela Defensoria Pública.

Entre 2019 e 2024, foram requeridas diversas diligências voltadas à localização de bens penhoráveis
, as quais restaram infrutíferas. Em 18/04/2024, foi proferido despacho determinando a manifestação das partes acerca de eventual ocorrência de prescrição intercorrente.

Posteriormente, em
13/03/2025
, o Juízo determinou a realização de bloqueios por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Em seguida, em
03/09/2025
, foi deferida a penhora do imóvel registrado sob a matrícula n.º 5.100.

A executada foi intimada acerca da penhora e da avaliação do bem em
17/09/2025
e, em
30/09/2025
, protocolou a petição inicial dos
embargos à execução
.

Pois bem. O artigo 218 do Código de Processo Civil prevê que:

“Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos
prescritos em lei
.”

Diante disso, o artigo 915 do Código de Processo Civil estabelece que:

“Os embargos serão oferecidos no
prazo de 15 (quinze) dias
, contado, conforme o caso, na forma do
art. 231
.”

E o artigo 231, inciso II, do Código de Processo Civil, determina que:

“Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

II -
a data de juntada aos autos do mandado cumprido
, quando a
citação
ou a intimação for por
oficial de justiça
;

E por fim o art. 918, inciso I, do Código de Processo Civil impõe:

“O juiz rejeitará liminarmente os embargos:

I - quando
intempestivos
;”

Não resta dúvida de que a citação da executada, ora embargante ocorreu de forma válida e inequívoca em
17/02/2017
, e inclusive, compareceu em juízo em
06/03/2017
, assistida pela Defensoria Pública, consequentemente, o prazo para oposição dos embargos à execução transcorreu há muito, encontrando-se a matéria alcançada pela preclusão temporal.

Embora a apelante invoque matérias de ordem pública, como a prescrição intercorrente e a impenhorabilidade do bem de família, a intempestividade dos embargos impede o conhecimento dessas questões nesta via processual. Ressalte-se, contudo, que tais matérias, por sua natureza, poderiam, em tese, ser suscitadas por meio de exceção de pré-executividade nos autos principais da execução, com a típicas limitações decorrentes da impossibilidade de instrução probatória.

Nos presentes embargos, entretanto, a intempestividade constitui óbice processual intransponível ao exame do mérito, devendo ser mantida a sentença de rejeição liminar e extinção do feito sem resolução de mérito.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. TERMO INICIAL NA JUNTADA DO AR.
INFORMAÇÃO DO SISTEMA PJE. MERO CARÁTER INFORMATIVO. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA DE MÉRITO
. ÔNUS SUCUMBENCIAL. IRRELEVÂNCIA DE DECISÃO PROFERIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM PROCESSO DIVERSO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução, por intempestividade, nos termos do art. 918, inc. I, do CPC, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a indicação equivocada de prazo pelo sistema eletrônico PJe configura justa causa apta a afastar a intempestividade dos embargos à execução; e (ii) saber se o reconhecimento de ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade, nos autos da execução principal, autoriza a inversão do ônus sucumbencial na ação de embargos à execução intempestivos.

III. Razões de decidir: 3.
O prazo para oposição de embargos à execução é de 15 dias úteis, contado da juntada do aviso de recebimento da citação, nos termos dos arts. 915 e 231, inc. I, do CPC, sendo intempestivos os embargos protocolados após o termo final legal
. 4. A informação disponibilizada pelo sistema PJe possui natureza meramente auxiliar, não substituindo
a contagem legal do prazo processual, incumbindo ao advogado o dever de verificar corretamente os marcos temporais previstos em lei
.
5. Inexistente justa causa quando a própria parte demonstra ciência inequívoca da data de juntada do AR e, ainda assim, deixa de observar o prazo legal.

6.
A rejeição liminar dos embargos por intempestividade impede o exame de qualquer matéria neles suscitada, inclusive de ordem pública
. 7. A sucumbência nos embargos decorre exclusivamente da conduta processual da embargante, sendo irrelevante decisão proferida em exceção de pré-executividade nos autos da execução principal, ainda pendente de trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso de apelação desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A indicação de prazo pelo sistema eletrônico possui caráter meramente informativo e não afasta a intempestividade do ato praticado fora do prazo legal expressamente previsto no CPC. 2. A rejeição liminar dos embargos à execução por intempestividade impõe a condenação da parte embargante nos ônus sucumbenciais, sendo irrelevante decisão proferida em incidente processual distinto e ainda não transitada em julgado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, inc. I; 915; 918, inc. I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0001088-33.2018.8.11.0011, Rel. Des. Marcio Vidal, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2021.”

(N.U 1015620-26.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026). (destaquei)

À vista de todo o exposto, concluo que a sentença recorrida analisou de forma adequada, aplicando corretamente a legislação quanto ao prazo para interposição dos embargos à execução e a jurisprudência, não havendo motivo jurídico para sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026